Tribunal: TJDFT
Processo: 0746315-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0746315-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO REGIS DE REZENDE, MARIA DAS GRACAS BARBOSA DE REZENDE AGRAVADO: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROBERTO RÉGIS DE REZENDE e MARIA DAS GRACAS BARBOSA DE REZENDE contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos do cumprimento de sentença, processo 0000499-25.2008.8.07.0004, movida por SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A em face dos agravantes, que rejeitou as alegações dos agravantes de nulidade de atos processuais e de prescrição (ID. 65819040). Alegam os agravantes que houve erro na contagem do prazo prescricional do cumprimento de sentença, uma vez que considerou que o prazo da prescrição intercorrente teria início um ano após a suspensão do processo, conforme estabelecia o §4o, do artigo 921 do CPC, não levando em consideração que a Lei 14.195/2021, que entrou em vigor em 26/08/2021, alterou o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente. Defendem a aplicação da nova lei aos processos em curso, salientando que o processo deve seguir a norma vigente à época do julgamento. Afirmam que embora a suspensão do processo tenha ocorrido antes da entrada em vigor da lei 14.195/2021, a nova regra da prescrição é de aplicabilidade imediata, de forma que de acordo com a nova lei o prazo prescricional teria se esgotado em 30/10/2024. Requereram a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Preparo recolhido, IDs. 65690363 e 65690364. É o relato do necessário. DECIDO: Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. A decisão ora agravada foi proferida nos autos do processo de origem no ID. 213262204, nos seguintes termos: “Cuida-se petição anexada no ID 199367651, na qual os executados postulam: "A. A declaração da nulidade de todos os atos a partir da petição identificada como ID 37884022, que deu início ao cumprimento da sentença sem a devida certificação de trânsito em julgado; B. Caso não seja declarada a nulidade por erro formal, requer-se a declaração da prescrição da execução dos honorários advocatícios, nos termos da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal e do artigo 25, inciso II, da Lei Federal n. 8.906/94". Intimada, a parte exequente se manifestou no ID 207709665. É o relato necessário. Decido. Inicialmente, no que toca à alegação da irregularidade no que toca ao cumprimento de sentença, ao argumento de que não houve a certificação do trânsito em julgado, ressalto que a Certidão anexada no ID 37883986 informa que o Acórdão, que não deu provimento ao recurso de apelação interposto contra a Sentença prolatada nos autos, transitou no dia 08/08/2014. Por sua vez, o pedido de cumprimento de sentença foi agitado no dia 16/10/2024, conforme se infere no ID 37884022. Assim, sem razão os executados neste ponto. Noutro giro, quanto à alegação de prescrição, ressalto que a Decisão ID 48609929, ao suspender o cumprimento de sentença, consignou expressamente que o prazo prescricional da pretensão executiva venceria no dia 01/01/2025. Saliento que a referida decisão foi exarada no dia 30/10/2019, ou seja, antes da entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, tendo a prescrição intercorrente iniciado antes da vigência da referida norma. Assim, deve ser utilizado, para a sua apuração do prazo prescricional, o termo inicial originariamente previsto no art. 921, § 4o do Código de Processo Civil e vigente à época (fim do período de um ano de suspensão do processo). Registro que o credor, no dia 09/11/2023, ou seja, antes do término do prazo assinalado, peticionou nos autos, postulando a renovação das pesquisas de bens e/ou ativos financeiros dos executados -ID 17687249. Assim, rejeito as alegações dos devedores. Preclusa esta Decisão, retornem conclusos para análise do pedido agitado na petição ID 193373775.” O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) Assim, o Relator deve analisar cumulativamente a existência dos pressupostos autorizadores da medida: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. No caso dos autos, em que pesem as alegações dos agravantes, verifica-se a inexistência dos requisitos que autorizem o deferimento da tutela recursal. Pretendem os agravantes que seja aplicada a regra de contagem da prescrição fixada no §4o, da lei 14.195/2021 ao caso dos autos. Sem razão os agravantes. O artigo 924, V, do CPC dispõe que a execução será extinta quando ocorrer a prescrição intercorrente. O artigo 921 do CPC, que trata da suspensão da execução teve sua redação alterada pela Lei 14.195, de 26 de agosto de 2021, especialmente na parte referente ao termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente. Anteriormente, o §4o do artigo 921, dispunha que a execução seria suspensa quando o executado não possuísse bens penhoráveis (inc. III), e a execução ficaria suspensa pelo prazo de um ano, período no qual a prescrição também permaneceria suspensa (§1o). Decorrido o prazo suspensivo de um ano, sem manifestação do exequente, começaria o curso do prazo da prescrição intercorrente (§4o). Com a vigência da nova lei a execução será suspensa quando não forem localizados o executado ou bens penhoráveis (inc. III), mantendo-se o período de um ano de suspensão da execução, bem como da prescrição (§1o). Contudo, o §4o passou a vigorar com a seguinte redação: Art. 921 (...) (...) § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) § 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) (...) Para se determinar se as alterações implementadas pela nova lei incidirão no processo em curso é necessário verificar se a suspensão do processo e o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente, atos processuais afetados pelas modificações, já se aperfeiçoaram. Sendo assim, a nova norma da Lei 14.195/2021 não incidirá na execução cujo prazo prescricional iniciou antes da vigência da lei. No caso dos autos, a decisão que suspendeu o cumprimento da sentença, conforme ressaltado na decisão agravada, foi proferida em 30/10/2019 (ID. 48609929 - dos autos de origem), de tal sorte que a contagem do prazo da prescrição intercorrente teve início antes da vigência da Lei em questão, de forma que não incide no caso em comento. Desse modo, em que pesem as alegações dos agravantes, nesta fase de cognição sumária, não se vislumbro a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo do recurso. Forte nestas razões, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Cientifique-se ao d. Juízo a quo, nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ficando dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, conforme disposto no art. 1019, inc. II, do CPC. P. I. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital